Tribunal: STF
Processo: ARE 1386369
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 26, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL COMO CUSTOS VULNERABILIS – INCONVENIÊNCIA NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE MOROSIDADE PROCESSUAL – DISCUSSÃO FÁTICA SEM POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Ministério Público é o órgão que, nos termos do art. 201/ECA, possui a incumbência da defesa dos interesses de crianças e adolescentes, atuando em caráter protetivo, cumprindo-lhe velar pelo melhor interesse dos tutelados pela norma, independentemente de sua condição financeira ou social. Na hipótese do feito, tratando-se de autos de aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional ajuizada pelo parquet, promovida no exclusivo interesse adolescente, e sem qualquer relato de omissão ou negligência na condução do feito pelo órgão ministerial, tem-se por desnecessária a atuação da Defensoria Pública Estadual na hipótese. 2 - A atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, dada as circunstâncias do feito, ensejaria demasiada atuação processual em defesa do vulnerável, medida que longe de beneficiá-lo, redundaria em certa morosidade processual, o que prejudicaria a adoção de solução rápida do feito, exigida nos procedimentos atinentes aos direitos de crianças e adolescentes. 3 – Tratando-se de autos que possuem apenas questões de fato, com decisão circunscrita aos seus limites, sem produzir efeitos aos direitos de outras crianças e adolescentes, ou seja, sem aptidão de formar precedente em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos, descabe a intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis. Neste sentido: "Admite-se a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulnerabilis nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos." STJ. 2ª Seção. Edcl no Resp 1.712.163- SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/09/2019 (Info 657) 4 – Recurso desprovido. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 47). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXXIV e 134, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 74, p. 6-11):



    “VI- DA OFENSA DIRETA DOS ARTIGOS 5º, LXXIV E 134, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS (GUARDIÃ DOS VULNERÁVEIS) 



    O cerne da questão é a admissão da intervenção da Defensoria Pública Estadual no Feito que envolve interesses de crianças e adolescentes, na condição de custos vulnerabilis, notadamente quando a criança e ou adolescente se encontre em situação de acolhimento sob responsabilidade do Estado e, portanto, sem representante legal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul entendeu não ser o caso de ingresso da Defensoria Pública para atuar na condição de custos vulnerabilis, pelos seguintes motivos: 



    1º) o MP já atua no processo na defesa dos vulneráveis; 2º) a Defensoria Pública interferiria na celeridade processual, atrasando a prestação jurisdicional; e 3º) por tratar de questões de fato (fl. 137). 



    Quanto ao primeiro fundamento do Acórdão, de que o Ministério Público já atua nos autos resguardando o direito de crianças e adolescentes, é de se destacar que a atuação, na qualidade de custos vulnerabilis da Defensoria Pública na “defesa dos vulneráveis e na promoção dos direitos humanos”, como “expressão e instrumento do regime democrático”, é inconfundível com o papel do Ministério Público “na defesa da ordem jurídica e do regime democrático”. 



    (...)



    Enfatize-se que o Ministério Público não possui atribuição para se manifestar individualmente pela criança, eis que atua como custos iuris, corroborando que a Defensoria Pública é a única capaz de se manifestar na defesa do interesse individual do vulnerável, não havendo razão de cogitar em conflito de atribuições. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades, já se manifestou sobre abrangência do termo “necessitados”, que é providencial ao caso em tela. Para tanto, trazemos à baila, trecho do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 558/RJ, onde o Relator do feito, Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que assim consignou: 



    (...)



    Assim, resta claro que para essa Suprema Corte a expressão “necessitados” não se limita apenas à carência de recursos financeiros e sua compreensão deve ser feita conforme princípios hermenêuticos e garantidores da força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas constitucionais, confirmando que a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis demonstra ser um imperativo constitucional.



    (...)



     Por outro lado, quanto ao segundo fundamento do Acórdão, utilizado para negar intervenção da Defensoria Pública de que: “... ensejaria demasiada atuação processual em defesa do vulnerável, medida que longe de beneficiá-lo, redundaria em certa morosidade processual, o que prejudicaria a adoção de solução rápida do feito, exigida nos procedimentos atinentes aos direitos de crianças e adolescentes...”, não procede. 



    Isso porque é notório que os prazos do Estatuto da Criança e do Adolescente são contados de forma diferenciada, inclusive para a Defensoria Pública que, inobstante a prerrogativa do prazo em dobro, obedece a contagem conforme dispôs a lei. 



    (...)



    Aliás, o propósito da Defensoria é garantir que em todos os processos que discutam a destituição de poder familiar c/c ou não com acolhimento institucional, esteja habilitada para atuar na defesa da criança e do adolescente, salvaguardando os princípios norteadores do ECA, em especial o tratamento que deve ser dispensado à criança e ao adolescente, como sujeitos de direitos e destinatários de absoluta prioridade. 



    A atuação da Defensoria Pública na condição de guardião ou fiscal dos vulneráveis terá o encargo de apreciar de forma individualizada e com cautela, a situação de cada menor que estará em processo de destituição familiar, garantindo que a decisão judicial seja a melhor, priorizando sempre o seu bem-estar.” 



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 83, p. 1-3).



    O Ministério Público Federal, ao emitir parecer nestes autos, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário por incidir, no caso, o óbice da Súmula 287 do STF (eDOC 173). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.



    Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se deu pela aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF. Entretanto, a Agravante deixou de impugnar especificamente as razões da negativa de seguimento em relação à incidência da Súmula 279 do STF.



    O recurso de agravo (eDOC 104), portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão agravada (eDOC 83, p. 1-3). 



    Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO EMANADA DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.411.133-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 19.04.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.375.262-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE 1.346.510-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.04.2023). 



    Por fim, destaco a ementa do parecer emitido pelo Ministério Público Federal nestes autos (eDOC 173, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL COMO CUSTOS VULNERABILIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e do art. 932, III, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente